Tribunal: TJES
Processo: 5042710-73.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042710-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELINA DO REMEDIO
RECORRIDO: PRISMA TREINAMENTOS E GESTAO EDUCACIONAL LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5042710-73.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ZELINA DO REMEDIO

RECORRIDA:
PRISMA TREINAMENTOS E GESTAO EDUCACIONAL LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ZELINA DO REMEDIO em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento.

A decisão recorrida, proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vitória, fundamentou a extinção do feito na ausência da parte autora ao ato processual, considerando-a devidamente intimada para tal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a
nulidade de sua intimação
. Alega que o ato de comunicação foi direcionado a endereço diverso daquele que indicou na petição inicial, o que tornou o ato inválido e justificou o seu não comparecimento. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento. O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da validade do ato de intimação da autora para a audiência de instrução e julgamento, cuja ausência motivou a extinção do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente informou, na petição inicial (ID 14962134 e 14962137), residir na
Rua Santos Dumont, nº 401, Bairro Tabuazeiro, Vitória/ES.
Contudo, a
carta de intimação para a audiência foi expedida para endereço distinto
, qual seja,
Rua Vale do Rio Doce, nº 52, em Cariacica/ES
, conforme se observa na Carta de Intimação e no Aviso de Recebimento anexados aos autos (IDs 14962161 e 14962166).

A validade dos atos de comunicação processual é pressuposto para o regular desenvolvimento do processo, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. A intimação realizada em endereço diverso daquele fornecido pela parte, sem qualquer justificativa ou evidência de alteração domiciliar, padece de vício insanável, pois não cumpre sua finalidade essencial de levar ao conhecimento da parte o ato processual designado.

O recebimento do aviso por terceiro, em endereço que não foi indicado pela autora, reforça a irregularidade da comunicação. Desse modo, a presunção de ciência do ato resta afastada, não sendo possível imputar à recorrente os efeitos de seu não comparecimento à audiência.

Portanto, impõe-se o
reconhecimento da nulidade da intimação.

Acolhida a questão preliminar, a consequência lógica é a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizado novo ato de intimação, desta vez no endereço correto, e dado o regular prosseguimento ao feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a designação de nova audiência e a expedição de mandado de intimação para o endereço da autora constante na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)